Tribunal: TJBA
Processo: 8055143-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055143-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE RAMON SANTOS CRUZ e outros Advogado(s): João Pedro Santos Aquino registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SANTOS AQUINO IMPETRADO: M.M. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE, ARMAMENTO, EXPLOSIVO E BEM PRODUTO DE CRIME. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente José Ramon Santos Cruz, contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA que manteve a prisão preventiva após prolação de sentença condenatória. 2. O paciente foi preso em flagrante em 20 de fevereiro de 2025, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), arts. 12 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo e munição de uso restrito) e art. 180 do Código Penal (receptação), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva no Núcleo de Prisão em Flagrante. 3. Proferida sentença condenatória, o paciente foi condenado à pena definitiva de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto. Foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos, a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida (aproximadamente 718,03 gramas de cocaína), a apreensão de armas de fogo (dois revólveres calibre .38, sendo um com numeração suprimida), munições de uso restrito (vinte e três unidades), artefato explosivo (dinamite), oito balanças de precisão, material para embalagem de entorpecentes e uma motocicleta com restrição de furto/roubo, além da pena aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva após prolação de sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto configura ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e bons antecedentes) e a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa nos delitos praticados são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, firmou orientação no sentido de que a prisão preventiva é plenamente compatível com o regime semiaberto, desde que a necessidade da custódia cautelar permaneça lastreada em fundamentos concretos e idôneos. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença. 6. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração concreta do periculum libertatis. 7. No caso concreto, a autoridade coatora, ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, fundamentou sua decisão em elementos concretos extraídos dos autos. A manutenção da custódia cautelar justificou-se expressamente na gravidade concreta dos delitos, na elevada quantidade de substância entorpecente apreendida, na apreensão de armas de fogo, munições de uso restrito, explosivo e bem produto de crime, além da pena aplicada. 8. Tal fundamentação atende plenamente às exigências do art. 312 do Código de Processo Penal e do art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, que determinam a necessidade de motivação concreta para a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória. 9. A presença simultânea de substância psicoativa em quantidade expressiva (718,03 gramas de cocaína), instrumentos de precisão para dosagem (oito balanças), armamento de fogo (dois revólveres calibre .38), munição (vinte e três unidades de uso restrito), explosivo (dinamite) e bem de origem criminosa (motocicleta com restrição de furto/roubo) delineia modus operandi estruturado e vocacionado à mercancia ilícita em escala considerável, demonstrando periculosidade concreta e atual do agente. 10. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e bons antecedentes), por si sós, não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem a necessidade de decretação ou manutenção da medida extrema, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. 11. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes para neutralizar o periculum libertatis, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente. A concessão da liberdade, diante de tal cenário fático, seria incompatível com a teleologia do instituto da prisão preventiva, ignorando os robustos elementos que indicam o risco real e imediato que a soltura do agente representaria para a coletividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: "A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto não configura ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que a necessidade da custódia cautelar permaneça fundamentada em elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis, sendo compatível a segregação provisória com o regime prisional estabelecido. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos para sua manutenção, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi do agente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XLII, XLIII e LXVII; CPP, arts. 312, 319 e 387, § 1º; CP, art. 180; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.026.552/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.027.239/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 725.885/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2022. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8055143-46.2025.8.05.0000, sendo impetrante JOÃO PEDRO SANTOS AQUINO, em favor do Paciente JOSÉ RAMON SANTOS CRUZ e impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/ BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, 8 de outubro de 2025.